Tribunal: TJMT
Processo: 0000587-13.2018.8.11.0033
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000587-13.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ROSEMILSO RUI - CPF: 082.541.028-21 (APELADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), EDSON KUNZE - CPF: 108.362.091-68 (ADVOGADO), MINIMERCADO COMBATE LTDA - CNPJ: 05.807.205/0001-05 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ROSEMILSO RUI - CPF: 082.541.028-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES – VIABILIDADE - SÚMULA 286 DO STJ – INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA JUNTAR AS AVENÇAS – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
. (Súmula 286 do STJ).

O descumprimento da determinação judicial para anexar os contratos renegociados impõe a extinção da lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução julgados procedentes para extinguir a Ação nos termos do art. 487, II, do CPC, e condenar o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante argui a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa visto que, apesar de intimado duas vezes, em nenhuma delas foi especificado que deveria juntar os contratos originários, e, ademais, o de refinanciamento seria suficiente para embasar a Execução, consoante art. 784, III, do CPC.

Afirma que a não incidência da Súmula 300 do STJ nestes autos fere o art. 927, IV, do CPC.

Subsidiariamente, pede a aplicação do art. 400 do CPC.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID 125532896.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Súmula 286 do STJ estabelece que “
a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
”.

Neste caso, a Execução foi fundada em contrato de renegociação de dívida. Na inicial o embargante sustentou a necessidade de serem revisadas as avenças anteriores.

Sobre a intimação do executado para apresentar essa documentação, o juízo da causa anotou o seguinte:

Apesar de intimada, por duas oportunidades, primeiro para impugnar os embargos e, segundo, para indicar as provas pretendidas, a parte embargada/exequente manteve-se inerte, não colacionando aos autos referido contrato
. (ID

125532889, pág. 167).

Desse modo, as arguições do embargante e as duas intimações dirigidas ao embargado eram suficientes para que tivesse ciência da necessidade de anexar referido documento, mas não o fez, o que impõe a extinção da Execução.

A propósito:

(...)
a jurisprudência deste Tribunal admite que o magistrado determine a exibição dos contratos anteriores que originaram o débito exequendo, sob pena de extinção da execução, em razão da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título
. (AREsp 1305746-PR, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 31/05/2021).

(...)
Com efeito, observa-se que esse entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com os precedentes da Terceira e Quarta Turmas desta Corte Superior, no sentido de que "A não juntada dos contratos anteriores pelo credor, apesar de devidamente intimado para tanto, acarreta a extinção do processo executivo sem julgamento do mérito.
(AgRg no REsp 988.699/SC, relatora ministra Nancy Andrighi.

(...)
Merece ressaltar-se, ainda, que a Segunda Seção reconheceu que a jurisprudência de ambas as Turmas que a integram é no sentido de que a extinção do processo executivo quando o credor, intimado em embargos do devedor a juntar os contratos anteriores e viabilizar a revisão desses pactos, deixa de cumprir tal comando judicial.
(AREsp 1870678-SC, relator ministro Luis Felipe Salomão, publicação no DJ em 01/07/2021).

Outros julgados:

REsp n. 1.545.140/MS;

AgRg no Ag n. 941.524/SC;

AgRg no Ag n. 1.393.704/SC;

AgRg no REsp n. 1.156.997/MS.

Desta Câmara:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONFISSÃO DE DÍVIDA - REVISÃO DE CONTRATOS ANTERIORES - POSSIBILIDADE - SÚMULA 286 DO STJ - INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA JUNTAR CONTRATOS ANTERIORES - DESCUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores". (Súmula 286/STJ).

Dada a possibilidade de discussão do crédito, e para fins de análise da legalidade das cláusulas contratuais, deve-se oportunizar ao credor a juntada de todos os contratos dos quais se originou a renegociação. O descumprimento da determinação judicial de juntada dos contratos anteriores acarreta extinção da execução sem resolução de mérito.
(N.U 0005607-88.2000.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 30/08/2017, publicação em 01/09/2017).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e

majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022